Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-37.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000460-37.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0002-37 (APELANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), VS JUST TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.417.533/0001-90 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0002-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PREPOSTO DA EMPRESA. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. D
ENUNCIAÇÃO À LIDE DA
SEGURADORA. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO VALOR DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou procedente ação de regresso movida por LAZZERIS TRANSPORTES LTDA ME contra VS JUST TRANSPORTES LTDA, com denunciação da lide à seguradora. A sentença condenou a denunciada (seguradora) a restituir os valores despendidos pela ré na ação trabalhista, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e reconheceu sua responsabilidade solidária. A apelante sustenta a impossibilidade de ressarcimento em virtude de acordo trabalhista, a inexistência de prova de culpa, e, subsidiariamente, pleiteia a limitação da condenação ao valor da apólice e o afastamento dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acordo firmado na Justiça do Trabalho afasta o direito de regresso da denunciante contra a seguradora; (
ii
) definir se o ressarcimento devido pela seguradora deve ser limitado ao valor de cobertura da apólice; e (
iii
) verificar a possibilidade de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso da denunciante contra a seguradora subsiste, ainda que o acordo trabalhista não implique reconhecimento de culpa, pois os elementos de prova dos autos (boletim de ocorrência e laudo pericial) indicam imprudência do preposto da denunciada, caracterizando a responsabilidade civil do empregador, nos termos dos artigos 186 e 932, III, do Código Civil.

A responsabilidade objetiva do empregador prescinde de análise de culpa subjetiva, conforme artigo 932, III, do Código Civil, impondo ao empregador o dever de reparar os danos causados por seus empregados no exercício de suas funções.

O ressarcimento devido pela seguradora deve ser limitado ao valor remanescente da apólice de seguro, conforme estipulado contratualmente e nos termos do artigo 757 do Código Civil, que condiciona a obrigação do segurador aos limites fixados na apólice. A jurisprudência do STJ confirma que o ressarcimento pela seguradora deve observar o valor máximo de cobertura pactuado.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, o fato de a seguradora não ter se oposto à denunciação não a exime do pagamento dos honorários, pois a apelante resistiu ao mérito da ação, defendendo a ausência de responsabilidade e a limitação do valor da apólice, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a condenação da seguradora ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice, no valor de R$ 153.282,10.

Tese de julgamento
:

O direito de regresso da denunciante contra a seguradora subsiste, ainda que o acordo trabalhista não implique reconhecimento de culpa, quando há prova da responsabilidade objetiva do empregador pelos danos causados por preposto no exercício de suas funções.

O ressarcimento devido pela seguradora deve ser limitado ao valor máximo de cobertura estipulado na apólice de seguro, conforme artigo 757 do Código Civil.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária é devida à seguradora que, mesmo aceitando a denunciação, resiste ao mérito da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186, 757, e 932, III.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação de regresso decorrente de condenação na justiça do trabalho
que

LAZZERIS TRANSPORTES LTDA ME
move
contra
VS JUST TRANSPORTES LTDA.

e a apelante figura como denunciada
, julgou procedente
a ação, para:

a)
condenar a denunciada restituir os valores que serão desembolsados pela ré/denunciante na ação principal;

b) condenar a denunciada ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% sobre o valor da condenação; e

c) reconhecer a responsabilidade solidária e facultar a execução direta e conjunta da denunciada com a denunciante.

Em suas razões, a parte
denunciada/
apelante
defende a impossibilidade de ressarcimento, sob o fundamento de que o acordo trabalhista não implica reconhecimento de culpa e que a responsabilidade pelo acidente não foi comprovada, pedindo, portanto, a improcedência da
ação regressiva.

Aduz que caso a condenação seja mantida,
requer
que o valor devido seja limitado ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice
(R$ 153.282,10)
.

Requer seja afastada
a condenação ao pagamento dos honorários na lide secundária, sustentando que não se opôs à denunciação da lide.

Pugna pelo
provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidões -
Id.
241287174 e Id.
247019173
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se
é caso de improcedência da ação, em razão da realização de acordo no processo trabalhista ou, ainda, se é caso de limitar a responsabilidade da seguradora ao valor de cobertura da apólice ou de afastar a sua condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência.

Quanto à responsabilidade civil e a possibilidade de ressarcimento, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque, extrai-se do conjunto fático-probatório que a
está devidamente caracterizad
o o dever de indenizar,
pela conjugação dos elementos da responsabilidade civil, conforme demonstrado.

A sentença corretamente fundamentou-se nos artigos 186 e 932, III

do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar o dano causado por empregado no exercício de suas funções
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792)

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

A apelante argumenta que o acordo firmado na Justiça do Trabalho não implica reconhecimento de culpa pelo acidente, mas esta alegação não se sustenta diante das provas constantes nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o laudo pericial que atestam a imprudência do preposto da recorrida ao conduzir o veículo
(Id.
31456466 - Pág. 10
e seguintes)
.

Vale dizer que o
documento policial, anexado pela autora na inicial, evidencia que o acidente decorreu de manobra evasiva do motorista da apelante, que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo da vítima. Esse relato fundamenta a culpa exclusiva do preposto da apelante
e
afasta, portanto, qualquer alegação de ausência de responsabilidade
, como se lê:

“(...) Constatamos uma colisão frontal ocorrida no km 178 da BR 364, no sentido de Pimenta Bueno/RO. Atrav
és dos vestígios nos veículos, no pavimento e subsidiada com a declaração do condutor do v1, levantamos que o v1 - Scania/g 380, placa NDT-5005lRO, trafegava em sua mão de direção, no sentido da cidade de Vilhena para Pimenta Bueno/RO, e, no local do sinistro, passava em velocidade reduzida por causa de pequenos buracos na pista de rolamento, logo atrás do v1 aproximava o v2 – Volvo/FH 520, placa AUR-1667/PR, conduzida pelo senhor
Otto Regel — CPF 413067.599-00. O v2 chegou rapidamente na traseira do v1, e, ao perceber que ia colidir desviou para esquerda e freando de forma brusca. Neste momento, quando estava com a dianteira do seu veículo na faixa contraria e conseguiria evitar a colisão com o v1 colidiu frontalmente com o v3 – Scania/g 420, placa NDW8989/RO que era conduzida pelo senhor Walmor Jose Moreira— CPF 222284.469- 04, no mesmo instante. devido
a
proximidade também colidiu no para-choque traseiro lado esquerdo do v1,
apos
o impacto 0 v2
manteve a mesma
trajetória, cruzando a pista contrária e saindo parcialmente da pista a esquerda. O v3 continuou pelo acostamento, sem mais o controle do seu condutor também cruzou a rodovia e saiu totalmente da pista. O v1 estacionou no acostamento à
direita
ate
a conclusão dos registros efetuados pela polícia rodoviária federal e polícia técnica/perícia. (...)”.

A responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do artigo 932, III do Código Civil prescinde de análise sobre culpa subjetiva, uma vez que a legislação atribui ao empregador o dever de responder pelos danos causados por seus empregados no exercício de suas funções.

Além disso,
entendo que comprovado
o

direito da autora em buscar a reparação dos valores despendidos na Justiça do Trabalho
.

Por outro lado, quanto ao pedido de
limitação do valor ao saldo da apólice,
entendo que o
argumento merece acolhida
.

Sabe-se que
a obrigação da seguradora está limitada pelos termos pactuados no contrato de seguro
, porquanto n
os termos do artigo 757 do Código Civil, o segurador obriga-se, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos preestabelecidos, dentro dos limites fixados na apólice
:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da seguradora deve observar o valor máximo de cobertura acordado, de modo a evitar o descumprimento do contrato.

Desse modo,
ainda que a
responsabilidade civil da seguradora esteja configurada, o ressarcimento deverá ser limitado ao saldo remanescente da apólice, que, conforme o recurso, é de R$ 153.282,10 para a cobertura de danos materiai
s
.

Por fim, no t
ocante à condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios na lide secundária,
entendo que é caso de manter a r. sentença recorrida.

Em que pese a seguradora
alegue não ter se oposto à denunciação, fato que supostamente afastaria a imposição de ônus sucumbenciais, essa tese não se sustenta,
porque
, mesmo tendo
aceitado
a denunciação, a apelante
apresentou resistência
ao mérito da ação principal
e
defende
u
a ausência de responsabilidade e a limitação do valor da
apólice.

O
aceite da denunciação não exime a parte denunciada de responder pelos honorários advocatícios caso tenha contestado a demanda e, assim, contribuído para o prosseguimento do feito
, de modo que
não há impedimento para a condenação da apelante ao pagamento de honorários
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
limita
r
a condenação
da
seguradora
ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice, no valor de R$ 153.282,10
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024